Tribunal: TJSP
Processo: 1055917-95.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e erro material – Inocorrência de omissão – Acórdão tratou expressamente da questão relativa aos juros de mora – Erro material – Ocorrência – A correção monetária deve se dar de cada pagamento indevido pela Tabela Pratica do TJSP (IPCA-E) – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e erro material – Inocorrência de omissão – Acórdão tratou expressamente da questão relativa aos juros de mora – Erro material – Ocorrência – A correção monetária deve se dar de cada pagamento indevido pela Tabela Pratica do TJSP (IPCA-E) – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055917-95.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada PATRICIA DE
FREITAS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, para dar parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela autora. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055917-95.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.779 - aba
2
Voto no 34.779
Embargos de Declaração no 1055917-95.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargada: PATRÍCIA DE FREITAS MARQUES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e erro
material
Inocorrência de omissão
Acórdão tratou
expressamente da questão relativa aos juros de mora Erro
material Ocorrência A correção monetária deve se dar
de cada pagamento indevido pela Tabela Pratica do TJSP
(IPCA-E)
Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, para dar parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por São Paulo Previdência - Spprev alegando haver omissão e
erro material no v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
06.11.2019 (fls. 127/134), disponibilizado no DJe de 12.11.2019 e
publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 135) que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos.
O embargante sustenta haver erro material porque os
cálculos de fls. 60 estão atualizados até abril/2018, de forma que, se a
correção ocorrer somente a partir do ajuizamento (novembro/2018), o
valor devido ficará sem atualização monetária por 06 (seis) meses.
Aduz haver omissão quanto ao art. 398 do Código Civil,
devendo os juros ser computados desde a data do pagamento indevido,
na forma da Súmula 54 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055917-95.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.779 - aba
3
É o relatório.
No que tange a alegação de omissão, os presentes embargos
não merecem acolhimento.
O v. acórdão manteve a r. sentença sob o expresso
fundamento de que “Em relação aos juros de mora, igualmente correto o
determinado pela r. sentença guerreada, qual seja, incidentes a partir da citação,
uma vez que não se trata de pedido indenizatório mas de ressarcimento por valores
indevidamente pagos. Ao caso deve prevalecer a tese fixada por ocasião do
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) pelo C. STF.”
Em relação à correção monetária melhor sorte assiste à
embargante, que merece ter parcialmente acolhidos os seus embargos.
De fato, a embargante deu à ação de cobrança o valor de
R$ 136.357,91 (cento e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete
reais e noventa e um centavos) atualizado até abril de 2018, e a ação
proposta apenas em novembro daquele ano.
Ocorre que, diferentemente do decidido pelo C. STF no
Tema 810, o montante devido foi atualizado até abril de 2018 pela
UFESP.
Assim, tendo em vista que a correção monetária visa
apenas a atualização da moeda, de rigor que o valor seja corrigido pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E), a partir de cada recebimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055917-95.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.779 - aba
4
valores indevidos.
Diante do agora acolhimento parcial do recurso de
apelação da embargante/ autora, condeno a requerida/embargada ao
pagamento de honorários advocatícios recursais, que arbitro em R$
200,00 (duzentos reais) (art. 85, § 11, do CPC).
Portanto, pelo exposto, meu voto é por se acolher em
parte os Embargos, para dar parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)